Tribunal: TJDFT
Processo: 0723434-59.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. NÃO DEMONSTRADA. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os alimentos devem ser arbitrados em observância ao binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, nos termos do preceptivo estabelecido no artigo 1.694, caput e parágrafo primeiro, do Código Civil
2. A revisão dos alimentos visa verificar objetiva e efetivamente a alteração da situação financeira em comparação à época da fixação dos alimentos, readequando o valor à atual necessidade do alimentando e a capacidade do alimentante.
3. Não há que se falar em revisão de alimentos quando a parte requerente não demonstra a efetiva alteração da sua capacidade econômica.
4. Apelação conhecida e improvida.